Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 1 ANO DE RECLUSÃO. SUSBTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRIVAS DE DIREITOS. CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

1. Consoante o previsto no artigo 44, § 2o, do Código Penal, primeira parte, “na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos”.

2. Afasta-se uma das penas restritivas de direitos, se houve condenação em 1 (um) ano de reclusão e a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

3. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.